Tribunal: TJDFT
Processo: 0723866-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0723866-92.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: SANDRO ALEXANDER FERREIRA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA CÍVEL, FAMÍLIA E DE ÓRFAÕS E SUCESSÕES DE BRAZLÂNDIA D E S P A C H O Cuida-se de mandado de segurança com pedido liminar impetrado por SANDRO ALEXANDER FERREIRA contra ato praticado pelo JUIZ DE DIREITO DA 2° VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE BRAZLÂNDIA, cujo objeto é a suspensão dos efeitos da decisão/ato coator que determinou a averbação da penhora na Matrícula 31.334, proferida na Ação de Execução no 0701729- 47.2020.8.07.0002, até julgamento final do Mandado de Segurança. Alega: (i) ser Oficial de Registros, titular do Cartório de Registro de Imóveis de Águas Lindas de Goiás; (ii) ter sido comunicado sobre a decisão proferida pelo Impetrado, determinando a averbação de penhora, sem o recolhimento dos respectivos emolumentos inerentes ao ato; (iii) entende que o ato coator que motivou do presente mandamus se baseia na concessão de gratuidade sem observar os requisitos legais para tal; (iv) ter sido intimado da decisão que determinou a averbação da penhora (gratuitamente) muito tempo após ter transcorrido o prazo para Agravo de Instrumento, atraindo a aplicação do entendimento do REsp 1678879/SP; (v) trata-se, nesse sentido, de terceiro interessado, em face do exaurimento do prazo para manejo do agravo de instrumento; (vi) seu direito líquido e certo foi violado pela exigibilidade de registro sem o devido recolhimento dos emolumentos inerentes ao ato; (vii) subordina-se ao regramento do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás; (viii) nos autos da Ação de Execução no 0701729-47.2020.8.07.0002, que tramita perante a 2° Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, o magistrado (autoridade coatora) deferiu gratuidade da justiça para pessoa que, na realidade, possui vida de luxo, conforme consta em sua rede social, de modo que os documentos que foram acostados aos autos não refletem a realidade financeira do Executado, agraciado equivocadamente com a gratuidade da justiça; (ix) não cabe ao registrador de imóveis o deferimento de gratuidades, pois os atos que pratica e os respectivos emolumentos, taxas e repasses que são exigidos decorrem da estrita legalidade (art. 1o, tanto da LRP quanto da LNR - Lei dos Notários e Registradores, Lei 8.935/1994); (x) nos termos do artigo 30, VIII da Lei 8.935/94, são deveres dos notários e dos oficiais de registro observar os emolumentos fixados para a prática dos atos de seu ofício, sendo considerada infração disciplinar o descumprimento de quaisquer deveres descritos no artigo 30 da Lei 8.935/94, conforme artigo 31, V da citada Lei; (xi) assim, se não cobrar pelos serviços prestados, por mera vontade, o registrador, em tese, pode cometer ato de improbidade que importa em atendado aos princípios da administração pública e prejuízo ao erário (por não arrecadar os repasses - artigos 11, I e 12, III da Lei de no 8.429/1.992; Aglnt no Agravo em Recurso Especial no 1610181 – RJ – 2019/0323374-7); (xii) o agraciado não faz jus ao benefício de gratuidade, tendo em vista que possui capacidade econômica, pois pagou o ITBI e os custos de registro de sua carta de adjudicação em 27/04/2021; (xiii) a atividade registral após a Constituição de 1988 passou a ser exercida em caráter privado por delegação do poder público, outorgado por meio de concurso público de provas e títulos, contudo, não deixou de ser um serviço público; (xiv) a Lei no 8.935/1994 (Lei dos Notários e Registradores – LNR), regulou, de forma específica, a matéria em questão, derrogando, pois, as disposições a ela contrárias; (xv) o modo de remuneração do Registrador, que, repita-se, é um particular exercendo uma atividade pública, é feita por meio da percepção prévia de emolumentos; (xvi) A LNR dispõe sobre o Estatuto dos Notários e Registradores e prevê, em seus arts. 28 e 29, como direitos essenciais dos delegatários, dentre outros: sua independência e à percepção de emolumentos integrais pelos atos praticados na Serventia; (xvii) a Lei de Registros Públicos – LRP (Lei no 6.015/1973) prevê, a título de remuneração pelos atos que praticarem em decorrência da aplicação dessa lei, os emolumentos fixados no Regimento de Custas do Estado, os quais deverão ser pagos no ato de requerimento ou na apresentação do título; (xviii) A Lei Federal no 10.169/2000 trata dos critérios gerais de fixação de emolumentos devidos na prática de atos notariais e de registros, em seu art. 6; (xix) os emolumentos não abrangem apenas remuneração do serviço prestado pelo delegatário, mas são repassados para outros poderes e órgãos administrativos; (xx) são tributos, cujo repasse é responsabilidade do Registrador, a quem a lei atribui a função de agente arrecadador; (xxi) com a Lei Goiás 19.191/2014, que dispõe sobre os emolumentos extrajudiciais, há taxas e repasses que incidem sobre a base de cálculo emolumentos, ocorrendo em falta grave o titular extrajudicial que não zelar pelo correto e integral recolhimento e repasse de tais taxas e repasses (podendo haver perda de delegação), como se constata em seu artigo 15; (xiii) se o registrador de imóveis é obrigado a cobrar os emolumentos e a recolher e repassar as taxas e repasses, não pode ser obrigado a não cobrar os emolumentos, taxas e repasses; (xiv) o conteúdo do mandado expedido pela Autoridade Coatora gera, além de prejuízos ao registrador, um verdadeiro dano aos cofres públicos, ao ir de encontro à legislação e negar o recolhimento dos emolumentos pelo ato praticado, condicionando o adimplemento das custas à eventualidade de sobrar recursos creditórios à execução, o que, em última hipótese, se a execução não for frutífera, não havendo "sobra", culminaria em uma verdadeira responsabilidade fiscal por parte do magistrado, já que não tem poder de isentar repasses necessários; (xv) todo ato de registro latu senso deve ser precedido do recolhimento do respectivo emolumento, na forma expressamente prevista no já mencionado art. 14, da Lei Federal n. 6.015/1973, combinado com as notas genéricas do TJGO; (xvi) o mandado judicial ora atacado gera um verdadeiro enriquecimento ilícito em favor do arrematante, que irá se beneficiar do serviço prestado pela Impetrante sem o recolhimento dos emolumentos devidos na forma da legislação estadual, e também em detrimento das instituições públicas que reflexamente auferem recursos decorrentes da prática de atos registrais. Diante do alegado e considerando e complexidade do tema, INTIME-SE a autoridade apontada como coatora para prestar informações, nos termos do art. 7o, I, da Lei 12.016/2009. Após, voltem os autos para exame do pedido de liminar. Prazo de 10 dias. Publique-se e se intime. Brasília, 27 de julho de 2021 17:30:55. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador